Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. OMISSÃO VERIFICADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos, que almejavam a condenação dos réus ao pagamento de valores relativos a lucros de aportes de investimento no âmbito do mercado de ativos digitais.
2. Em julgamento ao recurso interposto, em 24/1/24, esta Turma Cível rejeitou os embargos de declaração opostos, contudo o acórdão proferido foi cassado pelo STJ, a fim de que se proceda novo julgamento dos aclaratórios para “se pronunciar, como entender de direito, sobre as questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em suprir omissão no acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, no tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao se equiparar o contrato em análise com o de corretora que atua no mercado mobiliário, o réu se enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, por exercer atividades análogas a instituições financeira, objetivando a captação de valores com a promessa de remuneração elevada do capital investido. Por outro lado, o autor, ocupando o polo de investidor ocasional e destinatário final do produto se adequa à figura de consumidor, na forma do art. 2o do CDC. Tais fatos caracterizam a relação mantida entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
5. À luz da teoria do diálogo das fontes, conclui-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise não exclui a aplicação de normas complementares e gerais do Código Civil, especialmente as que preveem os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC).
6. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes, no patamar mensal de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, indicam a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951. Segundo conceituação conferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no “Esquema Ponzi”, a aparência “de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são entregues a uma pessoa que promete restituir os valores com maior rentabilidade, mas os lucros são pagos com recursos novos, como na pirâmide. A diferença é que a ‘vítima’ não precisa realizar esforços para atrair novos investidores”. Concluiu-se, tratar-se de negócio jurídico com objeto ilícito, o que, por consequência, implica sua nulidade, bem como do contrato acessório de garantia, na forma do art. 166, inciso II, do Código Civil.
7. Ainda que incidente as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, ante a ilicitude do objeto da contratação, preserva-se a conclusão obtida na sentença e no acórdão embargado, ao indeferir o pedido indenizatório da parte autora, a qual, inclusive, obteve ganho equivalente a 50% (cinquenta por cento) do capital aplicado, no prazo de um ano. Eventual condenação da parte embargada ao pagamento indenizatório implicaria enriquecimento indevido do autor, à luz do art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e acolhidos. Ausência de alteração do resultado do julgamento.